Tribunal: TJDFT
Processo: 0735618-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 784, inciso XII, do CPC c/c art. 24, caput, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB), o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, podendo embasar o ajuizamento de ação executiva.
2. Conforme prevê o art. 783 do CPC, “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
3. Inexistindo informações acerca do real proveito econômico obtido na causa, para aferir o montante devido a título de honorários advocatícios contratuais ad exitum, fazia-se necessário que a exequente juntasse ao feito os documentos solicitados pelo magistrado de origem, possibilitando aferir a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação perseguida na demanda executiva.
4. É cabível o indeferimento da petição inicial, quando o autor, apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, do CPC).
5. Considerando que foi oportunizado à exequente que instruísse a inicial com documento essencial para o prosseguimento regular do feito, mas que ela se manteve inerte, a manutenção do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, diante do descumprimento da determinação judicial.
6. Apelação conhecida e desprovida.